Tribunal: STJ
Processo: 1001264-97.2022.8.26.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963233 - SP(2025/0217352-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALIMENTOS COPA DE C.MOTA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: AMARILDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIZA NICOLAU RAPHAEL RIBEIRO
ADVOGADOS
: ARNALDO THOME - SP065965
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 282/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da
Constituição
da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:03:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b9ca0247-8e49-4a8d-8117-a4c2d24337fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963233 - SP(2025/0217352-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALIMENTOS COPA DE C.MOTA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: AMARILDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIZA NICOLAU RAPHAEL RIBEIRO
ADVOGADOS
: ARNALDO THOME - SP065965
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 282/STF.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da
Constituição
da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ALIMENTOS COPA C. MOTA
LTDA ME e outros, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial que interpusera.
de cobrança, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL
em face
Ação:
S/A,
dos agravantes, na qual requer o pagamento da quantia de R$ 584.752,68
(quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta
e oito centavos).
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA54464763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:26
Código de Controle do Documento: 80b8abd4-5726-4532-8158-bc880d466527

negou provimento à apelação interposta pelo agravado, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. Pretensão recursal. Insurgência contra sentença que reconheceu a prescrição da
pretensão do apelante e extinguiu o processo com resolução de mérito. 2.
Prescrição ordinária. Configuração. Impossibilidade de nova interrupção da
prescrição após a propositura e extinção da primeira demanda. A prescrição foi
interrompida uma única vez com a citação válida na ação anterior, e o prazo
prescricional quinquenal recomeçou a contar após a extinção daquele processo sem
resolução de mérito, por carência da ação. Transcurso de mais de cinco anos entre a
interrupção e a nova demanda configura prescrição, nos termos do inciso I, § 5o, do
do Código
Civil. 3. Honorários advocatícios. Cabimento, em desfavor da
art. 206,
parte autora. Propositura de ação manifestamente prescrita caracteriza negligência
processual do apelante, justificando a condenação em honorários advocatícios com
base no princípio da sucumbência (
§2o). A pretensão de afastamento ou
CPC/15,
redução dos honorários advocatícios não encontra amparo, considerando-se a
adequação e proporcionalidade da verba fixada. Majoração da verba em razão do
improvimento do recurso. 4. Recurso não provido. (e-STJ fl. 385)

opostos pelo agravado, foram acolhidos para o
Embargos de declaração:
fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da
execução.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da aplicação das Súmulas
e
além da não
282/STF
284/STF,
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
: nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
Agravo interno
que "a violação ao artigo 1.022 não decorre de negativa de prestação jurisdicional,
mas sim do emprego indevido dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para alterar o resultado do julgamento."
Afirma que "incorre em erro objetivo ao afirmar que o recurso especial
trataria de prescrição. Tal assertiva é incompatível com o conteúdo recursal, pois o
recurso especial não discute prescrição, mas sim a via processual inadequada
utilizada para modificar o v. acórdão."
Pontua, ainda, que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado ante o
cotejo analítico entre os arestos colacionados.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA54464763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:26
Código de Controle do Documento: 80b8abd4-5726-4532-8158-bc880d466527

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas
e
além da não
282/STF
284/STF,
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.

1. Da ausência de prequestionamento
O art. 1022 do CPC, nos moldes pretendidos pelos agravantes, quais
sejam, possibilidade ou não de efeitos modificativos, fundamento novo (art. 202
do CC) e sucedâneo recursal, não foi objeto de expresso ou implícito
prequestionamento pelo Tribunal de origem. Note-se, ainda, que a parte
agravante, sequer, opôs embargos de declaração para afastar eventuais
no acórdão recorrido.
omissões/vícios
Ressalta-se, outrossim, que o recurso especial é de fundamentação
vinculada e, desse modo, ainda que a matéria tenha sido ventilada pela parte
agravante, mas não enfrentada no acórdão recorrido, evidencia-se a ausência de
prequestionamento.
Quanto ao prequestionamento ficto previsto no
do CPC, tem-
art. 1.025
se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do
do
art. 1022
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.

2. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
tal qual ocorre na presente hipótese, em que a parte agravante, faz impugnação
específica à prescrição e ausência de interrupção do prazo recursal, em seus
capítulos 4.2 e 4.3, sem ao menos indicar quais dispositivos teriam sido violados
pelo acórdão recorrido.
Registre-se, ainda, que o conteúdo normativo do
do CPC é
art. 1022
incapaz de amparar a discussão posta a debate.
A deficiência na fundamentação impede a perfeita compreensão da
controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
Documento eletrônico VDA54464763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:26
Código de Controle do Documento: 80b8abd4-5726-4532-8158-bc880d466527

284, do STF. No mesmo sentido: AgInt no
TERCEIRA TURMA,
REsp 1.475.626/RS,
DJe
AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
04/12/2017,
AREsp 1.153.161/SP,
04/06/2019.

3. Da divergência jurisprudencial
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, entre os acórdãos trazidos
à colação, não há a comprovação da similitude fática, elemento indispensável à
demonstração da divergência.
Ademais, como já assentado na decisão agravada, a ausência de
prequestionamento do tema que se supõe divergente, impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da
Constituição da República.
art. 105,
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54464763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:26
Código de Controle do Documento: 80b8abd4-5726-4532-8158-bc880d466527

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.233 / SP
Número Registro: 2025/0217352-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012649720228260120 1001264972022826012050000 10027823520168260120
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALIMENTOS COPA DE C.MOTA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : AMARILDO RIBEIRO
AGRAVANTE : MARIZA NICOLAU RAPHAEL RIBEIRO
ADVOGADOS : ARNALDO THOME - SP065965
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALIMENTOS COPA DE C.MOTA LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : AMARILDO RIBEIRO
AGRAVANTE : MARIZA NICOLAU RAPHAEL RIBEIRO
ADVOGADOS : ARNALDO THOME - SP065965
HERBERT ZIMERMANN - SP379662
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55526520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 16e89ba1-bb5c-4243-b1e0-a6f78e85609d

ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SP319501
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 16e89ba1-bb5c-4243-b1e0-a6f78e85609d